Tribunal: TJMT
Processo: 1028348-41.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028348-41.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE GONCALVES TENORIO - CPF: 063.527.249-06 (APELANTE), RAFAELA RODRIGUES MALUF - CPF: 035.512.491-21 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRETENSÃO RECURSAL DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E CONDENAÇÃO DA REQUERIDA/APELADA AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – TESES REJEITADAS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1- Ao fixar a indenização por dano moral, o Julgador deve se atentar
“às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido”.
A quantia não pode ser
“nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.”
(Caio Mário da Silva Pereira,
in
Responsabilidade civil. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 67). Na hipótese, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é condizente com o caso concreto, não acarreta o enriquecimento indevido do Recorrente nem penaliza demasiadamente a empresa Apelada.

2- A condenação por litigância de má-fé exige prova da conduta maliciosa e desleal do litigante. A defesa de um direito que entende não ter violado não configura litigância de má-fé, ainda que, no julgamento do mérito, a tese se mostre manifestamente improcedente.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1028348-41.2019.8.11.0041

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Paulo Henrique Gonçalves Tenório
em razão da sentença proferida pela Juíza da 9.ª Vara Cível da Capital que acolheu parte dos pedidos formulados na Ação por Dano Material e Moral ajuizada em desfavor da empresa
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

A Recorrida foi condenada ao pagamento de indenizações por dano moral e material. A primeira no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, e a segunda (danos materiais) no importe de R$ 99,02 (noventa e nove reais e dois centavos), corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, além de ser compelida a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

A insurgência recursal limita-se ao valor da verba indenizatória por dano moral, e ao pedido de condenação da Recorrida ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

De acordo com o Apelante, a quantia fixada pela Julgadora
a quo
não atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e é inferior ao que estabelecido por esta Corte Estadual em casos similares.

Assim, pugna a majoração da verba indenizatória para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) porque, no seu entender, essa é a quantia que atende às finalidades pedagógicas e punitivas da reparação por danos morais, e se adequa aos precedentes deste Tribunal de Justiça.

Quanto à litigância de má-fé, o Apelante aduz que a Recorrida faltou com a verdade ao sustentar a tese de que, imediatamente, o reacomodou no próximo voo disponível. Assim, requer que a empresa Apelada seja condenada ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Contrarrazões no Id. 112225092.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme exposto, a controvérsia cinge-se ao valor fixado na sentença a título de indenização por dano moral e ao indeferimento do pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé. O Apelante pugna pela majoração da verba indenizatória e a condenação da Recorrida ao pagamento de multa em quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Pois bem. É cediço que em se tratando de dano moral, não há indenização propriamente dita, mas compensação ou satisfação moral a ser concedida por aquilo que o ofensor causou ao prejudicado; isso sem contar com o fato de que essa verba tem, também, caráter de reprovação do ato.

Ou seja, o Juiz deve atender
“às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.”
(Caio Mário da Silva Pereira, in Responsabilidade civil. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 67).

Em outras palavras, cabe ao Julgador estipular equitativamente o montante devido, mediante a análise das circunstancias do caso concreto, tais como as condições econômicas da vítima e do causador do dano, o grau de dolo ou culpa, os prejuízos morais sofridos, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Na hipótese, a indenização decorre de cancelamento de voo sem aviso prévio, que acarretou transtornos, pois o contrato previa o embarque em Curitiba-PR, às 08h35min. de 21/04/2019, com conexão em Campinas-SP, e chegada nesta Capital às 14h05min. do mesmo dia; contudo, o Apelante foi realocado para voo com saída às 22h20min., de modo que somente desembarcou em Cuiabá, à 00h35min, de 22/04/2019.

Nessa esteira, considerando os fatos narrados e as prova dos autos, bem como a condição financeira das partes – servidor público e empresa de transporte aéreo – não se constata motivos para a majoração da verba indenizatória, pois a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é condizente com o caso concreto, não acarreta o enriquecimento indevido do Recorrente, ou penaliza demasiadamente a empresa Apelada.

Para ilustrar que o entendimento está em consonância com a jurisprudência pátria, trago à colação precedente do STJ,
verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
QUANTUM DO DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 2. No caso
, o montante fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
para cada autor,
não se mostra irrisório nem desproporcional aos danos causados aos ofendidos
. 3. Agravo interno provido para negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp 1343758/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 06/11/2019). (sem grifos no original)

Por oportuno, também transcrevo julgado deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO –
ATRASO EM VOO – REPARAÇÃO POR DANO MORAL ARBITRADA EM R$ 5.000,00 – MANUTENÇÃO – PRECEDENTES DO TRIBUNAL
– RECURSO DESPROVIDO. 1- “A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. (...)” (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016) 2-
Encontrando-se o valor da reparação por dano moral arbitrado na sentença de acordo com os parâmetros arbitrados por este Tribunal em casos análogos, não merece majoração
.
(TJ-MT - APL: 00028135220168110003395312018 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/08/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 27/08/2018). (sem grifos no original)

Assim, considerando que a jurisprudência entende que a quantia fixada pelo Juiz singular não se mostra irrisória, é imperiosa a manutenção da verba.

Quanto à condenação da Recorrida por litigância de má-fé, sabe-se que se exige prova da conduta maliciosa e desleal do litigante.

A defesa de um direito que entende não ter violado não configura litigância de má-fé, ainda que, no julgamento do mérito, a tese se mostre manifestamente improcedente.

Nesse sentido:

[...]. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - DOLO PROCESSUAL. 1. A condenação por litigância de má-fé exige a configuração clara de alguma das hipóteses do art. 80 do CPC/2015, além do dolo processual. 2.
Não havendo prova de que a parte apelante tenha agido com dolo de tumultuar o andamento processual, não se justifica a aplicação da penalidade por litigância de má-fé.
3.
A simples alegação de tese defensiva, ainda que sem razão, consubstancia exercício regular do direito de defesa
.
(TJ-MG - AC: 10324160023978001 Itajubá, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 18/03/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/04/2021). (sem grifos no original)

Com essas considerações,
nego provimento
ao Recurso.

Não há falar em majoração de honorários advocatícios, haja vista que o Apelante não foi condenado pela Julgadora singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022